Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. CONCESSÃO DE ORDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal (art. 621, I, do CPP), sobretudo no que diz respeito ao conflito de leis penais no tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3.1. Quanto à tese de violação de norma jurídica, para o acolhimento da pretensão desconstitutiva, a afronta deve ser patente, grave e frontal: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
4. A irretroatividade da lei penal tem matriz constitucional (art. 5o, XL da Constituição Federal), decorre do postulado da legalidade e se pauta pela seguinte diretriz: a norma posterior que de qualquer modo agravar a situação do sujeito não deve retroagir.
5. Se o julgador, considerando a precariedade do acervo probatório em relação ao aspecto temporal, firmou convicção pelo cometimento do delito quando a ofendida era maior de 14 anos, quando já vigente o tipo penal previsto no art. 215-A do CP, descabe falar em irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. Quando, da instrução processual, for constatada a necessidade de alteração da descrição dos fatos trazida pela inicial acusatória (fato, circunstância ou elementar não contidos na peça), recomenda-se o aditamento à denúncia, em prestígio ao princípio da adstrição (correlação ou congruência), seja em prejuízo ou em benefício do réu.
7. Exige-se que o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, guarde perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, no julgado, sob pena de decisão extra ou ultra petita, eivada de nulidade absoluta.
IV. DISPOSITIVO:
11. Ação revisional admitida. Pedido improcedente. Concessão de habeas corpus de ofício.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 217-A, art. 215-A do CP; art. 61, LCP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 673.200, Quinta Turma. Relator Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, Sexta Turma. Relator Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. REsp n. 1.954.997/SC, Relator Min RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022. TJDFT. Acórdão 2017637, 0715800-84.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Relator(a) Designado(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.